Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTRIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DA DEVEDORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial); nessa linha, terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, devendo ser preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A).
II. Sem êxito a conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor.
III. No caso concreto, não foi instaurado o processo por superendividamento e, realizada a audiência conciliatória, resultou frutífera apenas em relação a dois dos credores; assim, não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a limitação dos descontos em conta corrente, diante da ausência do plano de pagamento, do acordo celebrado com os demais credores e da liberdade contratual exercida pelo consumidor.
IV. Mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.